Tribunal: TJMT
Processo: 1038214-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038214-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GENICLEIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 003.858.213-95 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1o, DA LEI 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC c.c art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão do abandono da causa e da ausência de promoção dos atos processuais que lhe competiam.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença extintiva sob o argumento de que não houve a prévia intimação pessoal da parte assistida.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. O ordenamento jurídico que rege os Juizados Especiais é norteado pelos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade, possuindo regramento próprio e específico quanto às hipóteses de extinção do feito. Nesse contexto, o artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95 é taxativo ao estabelecer que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

4.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais somente é admitida quando não houver disposição expressa em contrário na lei de regência e quando houver compatibilidade com os princípios do microssistema. No caso em tela, havendo norma específica na Lei no 9.099/95 dispensando a intimação pessoal, esta deve prevalecer sobre a regra geral do art. 485, § 1o, do CPC, em homenagem ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
). A exigência de intimação pessoal para suprir a inércia processual afrontaria diretamente a celeridade almejada pelo legislador ao instituir o rito sumaríssimo.

5.

O dever de vigilância e de impulsionar o processo compete à parte autora e ao seu patrono, independentemente de ser advogado particular ou defensor público. A paralisação do feito por período injustificado demonstra desinteresse na continuidade da demanda, autorizando a extinção imediata, ressaltando-se que tal decisão não faz coisa julgada material, permitindo à parte renovar o pedido caso persista o interesse. A sentença proferida na origem, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, ao prestigiar a letra da lei especial em detrimento da norma geral processual.

6.

Vale destacar que a Defensoria Pública quando instada a se manifestar (id. 321259873), solicitou a intimação pessoal da assistida, id. 321259875, o que efetivamente ocorreu (id. 321259881), porquanto se presume válida a intimação pessoal da autora dirigida ao último endereço constante nos autos, em razão do que descortina o artigo 274, parágrafo único do CPC, que impõe a obrigação de atualização do endereço. A propósito:
“(...)A extinção do processo por abandono da causa no âmbito dos Juizados Especiais independe de intimação pessoal da parte, conforme dispõe o art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95.A inércia do exequente após regular intimação por seu patrono justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. As disposições do art. 485, §1o, e do art. 921, III, do CPC são inaplicáveis aos Juizados Especiais quando conflitantes com os princípios e normas da Lei no 9.099/95.Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 51, §1o; CPC/2015, art. 485, III e §1o; art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1031192-05.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1000652-87.2018.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024.(N.U 1002160-60.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)5. A desídia da parte exequente autorizou, portanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Inexistindo nulidade e garantido o devido processo legal, impõe-se a manutenção da sentença.6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.”(TJMT - N.U 1015691-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026